Tribunal: TJDFT
Processo: 0007249-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
2. Embora a defesa alegue que as ameaças foram proferidas em momento de raiva e emoção e “da boca para fora”, o que afastaria a tipicidade da conduta, por ausência de dolo, certo é que as ameaças foram aptas a causar temor na vítima, levando-a a comparecer à delegacia, a relatar os fatos, a requerer medidas protetivas de urgência e, juntamente com as duas filhas menores, a deixar o lar e buscar proteção na casa abrigo fornecida pelo Estado.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.